Tribunal: STF
Processo: ACO 1273
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DO PARANÁ. NEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 18 DA LEI 7.347/1985. INAPLICABILIDADE. PROCESSAMENTO DA AÇÃO NA CORTE COMO AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE QUANDO DA PROLAÇÃO DA DECISÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, §8º, DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados em sede de Agravo Regimental.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. Inaplicabilidade do artigo 18 da Lei 7.347/1985, tendo em vista que o processamento desta ação, no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, se deu como ação civil originária, adotado procedimento comum, não tendo, a pretensão indenizatória pretendida, a dimensão coletiva que justifique o manuseio como ação civil pública.



    4. Os honorários advocatícios deverão ser fixados observado o disposto no Código de Processo Civil vigente quando da prolação da sentença meritória.



    5. A fixação dos honorários se deu por apreciação equitativa, observados os critérios do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    6. Embargos de Declaração rejeitados.